Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700247-15.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: PAOLA OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVADO. COBRANÇA. INDEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INADIMPLENTE. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CONSIDERADA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Enunciado de Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento jurisprudencial pacífico são no sentido de que, mesmo nos casos de contrato de mútuo celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 1.1 “O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes”. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) 2. O entendimento jurisprudencial é majoritário no sentido de que somente é cabível a cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos casos em que comprovado que a entidade realizou atuação extrajudicial objetivando o recebimento amigável da dívida. 2.1. No caso dos autos não restou comprovada essa atuação, sendo incabível a cobrança dos honorários. 3. Afastar a cobrança indevida de honorários não ofende ao pacta sunt servanda, e sim garante o direito da ré de não pagar valores indevidos e afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito da autora. 4. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. Contudo, o caso em análise possui peculiaridade que complementa a disposição legal, uma vez que o Juízo de origem fixou a condenação conforme a planilha de atualização de cálculos, que apresentou os valores fixados já devidamente atualizados monetariamente e acrescidos dos encargos moratórios incidentes desde o inadimplemento. 5. Levando em consideração que a planilha atualizada do débito apresentada com a petição inicial aplicou todos os encargos moratórios desde os inadimplementos, e que o valor fixado corresponde ao determinado na sentença, todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir daquele momento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395, 404, todos do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento dos honorários previstos contratualmente, considerando os gastos realizados pelos advogados da causa (diante da natureza ressarcitória do valor postulado); b) artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, e enunciado 43 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o termo inicial dos encargos moratórios deve ser a data prevista no contrato firmado entre as partes, aplicando-se os referidos valores estipulados entre elas, em atenção ao pacta sunt servanda. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 398, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que o termo honorários de advogado contido nos mencionados dispositivos legais, compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida. Dessa forma, aplica-se no apelo em exame o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, abrangendo as hipóteses das letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1823104/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE AUTUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não ficou configurada, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou, no julgamento da apelação, sobre os pontos principais da demanda - inclusive quanto à impossibilidade da pretendida inclusão dos honorários, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedente: EREsp 1.155.527/MG, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012. 3. Agravo interno improvido (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2016940/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/5/2022) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1998775/RS, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 2/6/2022. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à apuração do termo inicial de incidência das verbas remuneratórias nos moldes do contrato firmado, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Outrossim, tem-se que o recurso não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 43 da Súmula do STJ. Isso porque, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005